Tribunal: TJPA
Processo: 0012140-33.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012140-33.2013.8.14.0006

APELANTE: LOWRENA RUY DEL PUPO CASTRO

APELADO: J J MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DOS MARCOS LEGAIS DO ART. 921 DO CPC. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de decurso de prazo superior a 5 anos sem localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia decisão formal de suspensão do processo e sem a adequada delimitação do termo inicial do prazo prescricional, conforme o regime do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a conjugação de pressupostos formais e materiais, não se configurando automaticamente pelo simples decurso do tempo sem satisfação do crédito.

4.

Na vigência do CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se apenas após a suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o decurso de 1 ano, conforme tese firmada pelo STJ no IAC 1.

5.

Na vigência da redação original do art. 921 do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente também depende de prévia suspensão judicial da execução.

6.

A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 não retroage e exige, para início da contagem, a ciência de tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor após sua vigência.

7.

A ausência de decisão formal de suspensão do processo impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente em qualquer dos regimes normativos aplicáveis ao caso.

8.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda fundamentação específica com indicação dos marcos legais e temporais, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 905).

9.

A inexistência de delimitação dos marcos temporais e de decisão de suspensão invalida a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270, 487, II, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.195/2021; RITJEPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC 1, tese firmada; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 905).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOWRENA RUY DEL PUPO CASTRO em face de sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0012140-33.2013.8.14.0006, com a seguinte parte dispositiva.

III – Dispositivo

Pelas razões acima expostas, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para julgar o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do Art. 487, II, c/c o artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Intimações preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), recaindo em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s de acordo com a atualidade da representação processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que adotou diversas medidas concretas para impulsionar o feito, não podendo ser penalizada pela ausência de localização de bens penhoráveis; (ii) que, nos termos do art. 921, III e § 4-A, do CPC, o prazo prescricional deve ser suspenso quando não localizados bens ou o devedor, bem como não corre durante o tempo necessário à prática de atos processuais, especialmente quando há morosidade do aparato judicial; (iii) que houve sucessivas diligências ao longo do processo, incluindo tentativas de penhora, indicação de endereços, requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, expedição de ofícios à Receita Federal e pedido de utilização do SISBAJUD; (iv) que eventual demora no andamento processual decorreu da morosidade judicial, e não de inércia da exequente; (v) que não se verificam os requisitos necessários para a configuração da prescrição intercorrente, quais sejam, a prévia intimação da parte para dar andamento ao feito, sua inércia e o decurso do prazo legal; (vi) que sequer houve decisão formal de suspensão do processo apta a deflagrar o prazo prescricional intercorrente, nos termos do entendimento consolidado, inclusive pelo Enunciado 195 do FPPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se, no caso concreto, mostrou-se juridicamente correto o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, em especial diante da alegação da apelante de que não houve decisão formal de suspensão do feito pelo magistrado de origem, nos moldes exigidos pelo art. 921 do Código de Processo Civil, circunstância que obstaria o regular início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

O recurso merece provimento.

Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Consoante se extrai dos autos, a sentença recorrida, de id 148137727, reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que o prazo prescricional da pretensão executiva seria de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, afirmando que, desde a primeira ciência da exequente acerca da ausência de bens penhoráveis, ocorrida em 22/04/2014, transcorreu lapso superior a 11 (onze) anos, sem constrição patrimonial útil, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil .

Todavia, analisando detidamente as razões recursais, bem como a moldura processual revelada nas peças juntadas, entendo que a sentença merece reforma.

A prescrição intercorrente, embora plenamente admitida no processo executivo, não se configura de modo automático nem pode ser declarada sem estrita observância do procedimento legal previsto no art. 921 do Código de Processo Civil. A disciplina legal da matéria exige a conjugação de pressupostos objetivos e formais, não sendo suficiente, por si só, o simples decurso do tempo em processo no qual não houve satisfação do crédito.

Na hipótese dos autos, embora a sentença não tenha delimitado os marcos temporais em que foi aplicada a contagem do prazo prescricional, extrai-se que entre 02/04/2014 (quando começou a correr a prescrição novamente, considerando a interrupção pela citação dos demandados) e 17/03/2016, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Para esse período, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no IAC 1 no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria após a suspensão do processo:

IAC 1, STJ,

Tese Firmada:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Contudo, no caso em análise, não houve determinação de suspensão, razão pela qual não há que se falar em prescrição nesse período.

O mesmo raciocínio se aplica ao período compreendido entre 18/03/2016 e 26/08/2021, pois nesse intervalo vigorava a redação original do § 4º do art. 921 do CPC/2015, a qual estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente somente teria início após a suspensão determinada pelo juiz.

Transcreve-se a redação original do dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§
4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Dessa forma, como não ocorreu a suspensão do processo, igualmente não há que se falar em prescrição intercorrente nesse período.

Não se desconhece que, a partir de 27/08/2021 com a publicação da Lei nº 14.195/2021, passou a vigorar a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC/2015, segundo a qual o termo inicial da prescrição seria a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis:

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No entanto, no caso em exame, não houve tentativa infrutífera de localização dos devedores ou de bens penhoráveis após a vigência da referida lei, ante a ausência de análise dos requerimentos do exequente, de forma que não teve início o prazo de prescrição intercorrente com base no § 4º do art. 921 do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021, sendo certo que a alteração legislativa não retroage.

É consabido que a prescrição intercorrente não se presume, devendo estar lastreada em elementos objetivos e devidamente fundamentada pelo juízo de origem, inclusive no que tange à delimitação do termo inicial do prazo prescricional, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905):

“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)

Ocorre que a sentença guerreada não apresentou qualquer marco legal ou decisão anterior de suspensão do processo. Assim, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

3. Dispositivo

Diante do exposto, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA
, CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença que julgou extinta a demanda, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação executiva.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026